Tribunal: TJDFT
Processo: 0730652-50.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-02
Data de publicação: 2024-10-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. GRATIFICAÇÃO DE MOVIMENTAÇÃO (GMOV). PRESCRIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. EXECUÇÃO COLETIVA PROPOSTA POR SINDICATO. INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. EXTENSÃO PARA O CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DA SENTENÇA. COMPROVAÇÃO DA QUALIDADE DE CREDORA. RECADASTRAMENTO ANUAL. EXIGÊNCIA NÃO PREVISTA EM LEI. DECISÃO MANTIDA.
1. A execução coletiva promovida pelo sindicato interrompe o prazo prescricional para o cumprimento individual da sentença coletiva. Interrompida a prescrição, o fluxo prescricional recomeça a correr por dois anos e meio, do último ato processual da causa interruptiva, isto é, com o trânsito em julgado da ação coletiva.
2. No caso, tendo em vista que o cumprimento coletivo de sentença ainda está em tramitação, deve ser rejeitada a alegação de prescrição.
3. A manutenção de cadastro atualizado não figura como pressuposto, por ausência de previsão legal, para pagamento da Gratificação de Movimentação (GMOV), que, instituída pela Lei Distrital no 318/92, destina-se aos servidores integrantes da Carreira Assistência Pública à Saúde do Distrito Federal que exercem suas atribuições em unidades de saúde situadas em região diversa daquela em que residem.
4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.